Tribunal: STF
Processo: ARE 1462355
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VÍCIOS: INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática pela qual neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos da seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 282 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA Nº 900 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO.” (e-doc. 14). 



    2. A embargante aponta obscuridade na decisão embargada, ao argumento de que “há na decisão embargada aspecto obscuro que, assim se entende, carece de esclarecimento por essa Corte, uma vez que há alegação de que a CASAN desempenha atividade econômica com persecução e distribuição de lucros, o que não é verdadeiro” (e-doc. 28, p. 1).



    2.1. Sustenta que “fica evidente o distinguishing entre o Tema 508 e o caso concreto que, verdadeiramente, é idêntico ao ARE 905129 AgR e demais julgados citados acima. A CASAN se assemelha à EMBASA, e não à SABESP. A exceção à regra já consolidada pelo STF é a SABESP (Tema 508). A CASAN se insere na regra consagrada pelo STF, seguida por este TJSC há anos, de forma reiterada e pacificada” (e-doc. 28, p. 15).



    3. A Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal certificou a ausência de manifestação da parte embargada, apesar de regularmente intimada (e-doc. 31).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Os argumentos da parte embargante não merecem prosperar.



    5. Ao contrário do que alega a embargante, na decisão embargada consta que “a presente controvérsia não guarda semelhança com a do RE nº 600.867-RG/SP (Tema RG nº 508, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Redator p/ acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 29/06/2020, p. 30/09/2020), tratou de imunidade tributária recíproca para sociedade de economia mista com participação acionária negociada em bolsa de valores. 7.1. O caso sob análise refere-se à incidência da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, inc. VI, al. ‘a’, da Constituição da República às sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos essenciais relativamente ao IPTU. Trata-se, portanto, de hipótese distinta das versadas nos referidos precedentes paradigmas” (e-doc. 14, p. 4-5).



    5.1. Ademais, a decisão embargada concluiu, quanto “à controvérsia sobre a imunidade tributária para sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos, rememoro que no RE nº 1.320.054-RG/SP, leading case do Tema nº 1.140 do ementário da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal julgou a matéria de fundo objeto do presente recurso. 9. Na ocasião, ao concluir pela abrangência da imunidade tributária recíproca, prevista no art. 150, inc. VI, al. ‘a’, da Constituição da República, quando presente a prestação de serviço público essencial por sociedade de economia mista, ainda que mediante cobrança de tarifa dos usuários, esta Corte firmou a seguinte tese de julgamento: ‘As empresas públicas e as sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos essenciais, que não distribuam lucros a acionistas privados nem ofereçam risco ao equilíbrio concorrencial, são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, VI, a, da Constituição Federal, independentemente de cobrança de tarifa como contraprestação do serviço’” (e-doc. 27, p. 4).



    6. Portanto, não há qualquer vício na decisão embargada.



    7. Com efeito, as razões de decidir foram explicitadas e, para tanto, todas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia receberam o devido enfrentamento, conforme prescrição do art. 489, inc. IV, do CPC, e na esteira da jurisprudência desta Corte (ADPF nº 646-AgR-ED/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 27/06/2022, p. 05/08/2022; e ADI nº 6.621-ED/TO, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 14/02/2022, p. 10/03/2022).



    8. Ademais, os embargos de declaração objetivam sanar o pronunciamento judicial eivado dos vícios previstos no CPC (omissão, contradição, obscuridade ou erro material). O princípio da dialeticidade orienta o recorrente a fundamentar sua pretensão recursal com a justificativa apta a produzir o esclarecimento, integração, reforma ou anulação do comando judicial impugnado. E no caso dos aclaratórios, o embargante somente poderá arguir a existência daqueles vícios que legitimam sua oposição.



    9. Em verdade, os embargos de declaração não se prestam ao reexame das questões já apreciadas, não obstante sua vocação democrática, notadamente, ante a finalidade de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional.



    10. Não configuradas, portanto, quaisquer das hipóteses legais, o que se evidencia é o mero inconformismo da parte, aliás, em descompasso com a garantia de prestação jurisdicional em tempo razoável (art. 5º, inc. LXXVIII, da CRFB). Pontue-se, também, que o manejo indevido de recursos, mormente como mero expediente protelatório, desvirtua o próprio postulado constitucional da ampla defesa e configura abuso do direito de recorrer.



    11. Neste caso, bem se infere que remanesce incólume a decisão embargada, nos termos em que lançada sua fundamentação, pelo que reitero que o acórdão do Tribunal de origem harmoniza-se com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal, proferido no âmbito da Repercussão Geral, no julgamento do RE nº 1.320.054-RG/SP, Tema RG nº 1.140, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 06/05/2021, p. 14/05/2021, porquanto, “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que as empresas públicas e sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos de prestação obrigatória e exclusiva do Estado são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal” (e-doc. 27, p. 6).



    12. Por conseguinte, o que se constata é que a parte embargante, ao insistir no reexame de questões já suficientemente apreciadas, sob caráter inequivocamente infringente, visa apenas contornar o trânsito em julgado, expediente o qual deve culminar na certificação imediata de sua ocorrência, independentemente de publicação do acórdão, e pronta baixa dos autos à origem, consoante consolidado posicionamento da Corte:



     “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXPLICITADA IRREGULARIDADE FORMAL DO AGRAVO INTERNO, QUE NÃO ATACOU TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APONTADOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS REJEITADOS.



    1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.



    2. Ausência dos vícios ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material justificadores da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, a evidenciar-se o caráter meramente infringente da insurgência. 



    3. A sucessiva interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes traduz o intuito meramente protelatório da parte, a autorizar o imediato cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, independentemente da publicação do acórdão.



    4. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e de devolução dos autos à origem.“



    (ARE nº 1.405.294-ED/SC Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, j. 15/08/2023, p. 24/08/2023).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS RELACIONADOS NO ART. 619 DO CPP. PRETENSÃO DE CARÁTER INFRINGENTE.



    1. Não há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença de qualquer dos pressupostos de embargabilidade, nos termos do art. 619 do CPP. 2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que se efetivou regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem.“



    (ARE nº 1.422.233-AgR-ED/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/08/2023, p. 24/08/2023).



    13. Desse modo, constata-se que as alegações apresentadas pela embargante não demonstram o propósito de sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido, deixando de apresentar fundamentos capazes de alterá-lo. Em verdade, o interessado pretende somente o reexame da matéria de fundo, providência inviável nesta estreita via recursal.



    14. Para além, consigno ainda que a apresentação de novos embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista nos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 4º, do CPC.



    15. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 28 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator